Tribunal: TJDFT
Processo: 0700615-87.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. VOO INTERNACIONAL. ATRASO NA ENTREGA DA BAGAGEM. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
I. A responsabilidade civil das companhias aéreas por falha na prestação de serviços é de natureza objetiva, a teor do que prescrevem os artigos 21, inciso XII, alínea “c”, e 37, § 6o, da da Constituição Federal, do artigo 256 do Código Brasileiro de Aeronáutica, do artigo 734 do Código Civil e do artigo 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor.
II. A despeito do caráter objetivo da responsabilidade civil das companhias aéreas, falha na prestação de serviços, inclusive no contexto das relações de consumo, ocasiona dano moral quando atinge direito da personalidade do consumidor, consoante a inteligência do artigo 5o, incisos V e X, da Constituição de 1988, dos artigos 12, caput, 186, 389 e 927, caput, do Código Civil, e do artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor.
III. À falta de prova de qualquer circunstância excepcional, atraso na restituição da bagagem por 24 horas não tem potencialidade lesiva para provocar dano moral passível de compensação pecuniária, inclusive à luz das técnicas de presunção previstas nos artigos 374, inciso IV, e 375 do Código de Processo Civil.
IV. Apelação desprovida.